Tribunal: TJSP
Processo: 1007034-96.2020.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Honorários de advogado – Hipótese de cassação do decreto de extinção prematura do feito, que terá prosseguimento até seus ulteriores termos – Fixação dos honorários de sucumbência revogada tacitamente – Embargos rejeitados*